Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706566-78.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CRUZ E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CRUZ E CARNEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra o acórdão de n. 2.008.950, pelo qual a 8a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0706566-78.2025.8.07.0000, interposto em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA em sede de Mandado de Segurança Cível, desprovera o recurso do agravante que pretendia o reconhecimento e sua habilitação no processo licitatório, revertendo a exclusão fundamentada pela insuficiência qualificação técnica. Em suas razões (ID. 69099340), o embargante, sob o argumento da omissão, aduz que o v. Acórdão deixou de analisar a documentação que reputa suficiente para concluir por sua habilitação. Diz que o colegiado não a cotejou com os termos do edital, tampouco teria enfrentado os argumentos de que o acervo apresentado superou, numericamente, os 973 processos exigidos pelo certame. Suscita violação ao art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o, IV do CPC, bem ainda argumenta que houve violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50 da Lei n. 9.784/1999. Continua, sob o viés da contradição, no sentido de que haveria contradição interna, no ponto em que o voto condutor afirma que as certidões poderiam ter caráter complementar, mas, ao mesmo tempo, nega-lhes valor probatório para o fim colimado. Indica, para prequestionamento, os seguintes dispositivos legais: a) 1.022, I e II, c/c 1.025 do CPC; b) art. 489, § 1o, IV e VI do CPC, c) art. 50 da Lei n. 9.784/1999; d) art. 30, § 1o da Lei n. 8.666/1993; e) art. 5o LIV e LV, c/c art. 37 e art. 93, IX, todos da Constituição da República. Com esses argumentos postula o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as omissões e contradições apontadas, com eventual efeito modificativo. Requer, outrossim, o enfrentamento explícito das matérias indicadas para fins de prequestionamento. É o relatório. Da análise dos autos, percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de julho de 2025 às 05:33:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora